Tribunal: TCU
Processo: 036.184/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13883/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 036.184/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andreia Silva Santos (XXX.293.572-XX); José Valdemir Teixeira de Novaes (XXX.062.331-XX); Maria Ivete Campos da Silva (XXX.815.863-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que: 1.7.1. proceda ao destaque dos atos de pensão em que figuram como instituidores os Srs. Antonio Carlos Vieira de Souza (XXX.964.607-XX) e Arlindo Fernandes (XXX.626.308-XX), a fim de que seja realizada diligência para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da EC 103/2019 em relação ao benefício instituído em favor das Sras. Maria do Carmo de Souza (XXX.728.651-XX) e Duzolina Gumiero Fernandes (XXX.949.598-XX); e 1.7.2. dê conhecimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que a beneficiária do programa de amparo social ao idoso, Sra. Maria Ivete Campos da Silva (XXX.815.863-XX), é pensionista do ex-servidor José Deodato da Silva (XXX.782.374-XX) junto ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no referido programa, adotando-se as providências cabíveis.